Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702512-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: JANE LOPES PIRES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto da manifestação da agravada de ID 46096311, intime-se a parte agravante (BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS) para que se manifeste sobre às contrarrazões naquilo que entender de direito. Prazo de 15 (quinze) dias. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intimem-se; Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator